Tribunal: STF
Processo: RE 547070
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA EM SEPARADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A discussão acerca da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina em separado depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente das Leis 8.212/91, 8.620/93 e 8.870/94. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.